Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à apuração da coexistência de lastro apto a ensejar a cominação de obrigação à agravante, na condição de operadora de plano de saúde, de fomentar o tratamento farmacológico que fora recomendado pela médica que assiste o agravado, ante o fato de que, diagnosticado com síndrome mielodisplásica, fora-lhe prescrito, como meio hábil a amenizar os efeitos do mal, o medicamento “Venetoclax”. A seu turno, o efeito suspensivo postulado fora concedido. Sucede que, em razão do noticiado pela douta patrona do agravado[1], que informara que viera ele a falecer em decorrência da sua condição de saúde[2], fora assinalado prazo à agravante para dizer sobre seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara[3]. Devidamente intimado, o agravante informara que “não mais possui interesse no processamento e julgamento do presente agravo em razão da perda superveniente do objeto”[4]. Diante da manifestação da agravante e do havido, ensejando o falecimento do agravado o exaurimento do objeto da pretensão recursal deduzida, pois destinada à cominação à operadora da obrigação de fornecer o tratamento farmacológico prescrito ao extinto, esse recurso restara carente de objeto e pressuposto de procedibilidade. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 45696048. [2] ID Num 45696049. [3] ID 46013675 - Despacho [4] ID 46438992 - Petição